Tribunal: TJBA
Processo: 8000384-18.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

n.
8000384-18.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO AQUINO DA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. VANTAGEM POR REGÊNCIA DE CLASSE E GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE DIRETOR/VICE-DIRETOR, COORDENADOR E ATIVIDADE COMPLEMENTAR. PREVISÃO LEGISLATIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE QUALQUER FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DOS DIREITOS PLEITEADOS. ART. 373, II DO CPC. DANO MORAL EXISTENTE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo município de Teofilândia contra acórdão que reconheceu o direito da parte autora à percepção de gratificações e alteração de carga horária, previstas em legislação municipal, sob o fundamento de suposta omissão quanto ao pagamento de valores e à alegada renúncia da parte autora à propositura da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre alegações do ente municipal relativas ao pagamento de verbas em 2017 e 2020, e à suposta renúncia da parte autora ao direito discutido na ação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado apreciou expressamente as alegações do embargante, reconhecendo a ausência de prova do efetivo pagamento das verbas discutidas e a inexistência de elementos que configurassem a renúncia mencionada.
4. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade na decisão, estando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
5. O embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
6. A oposição de embargos com intuito de modificar o julgado, sem fundamento em vícios formais, configura indevido reexame da matéria.
7. Para fins de prequestionamento, considera-se incluída no acórdão a matéria suscitada nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.203.199/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
. 8000384-18.2017.8.05.0258
, em que figura, como embargante,

MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

e
, como embargado,

MARIA DA CONCEICAO AQUINO DA SILVA LIMA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, pelas razões contidas no voto condutor.